Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-09.2022.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001000-09.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIZANIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 592.772.891-04 (APELANTE), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - CNPJ: 03.002.888/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ILEGALIDADE DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS NÃO COMPROVADA. INTEMPESTIVIDADE DE MEMORIAIS. SENTENÇA QUE TOMOU POR BASE O CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Elizania Rodrigues Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de reprovação em estágio probatório e reintegração ao cargo público.

A autora, professora e mestre em educação básica, foi reprovada em estágio probatório e exonerada do serviço público do Estado de Mato Grosso.

Na sua Apelação, a autora alega que as avaliações foram feitas por comissões ilegais, com membros anônimos e sem a presença do chefe imediato, e que a sentença aplicou legislação revogada. Requereu a nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, a oportunidade de apresentar novos argumentos.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a legalidade do processo administrativo.

2.
A questão em discussão consiste em saber se
: o processo administrativo que resultou na reprovação da autora no estágio probatório contém vícios apto a torná-lo nulo e também se houve nulidade por alegado sigilo na composição da comissão avaliadora, bem como se a ausência da chefia imediata da autora, uma freira contratada (não concursada), comprometeu a regularidade do processo administrativo. Também se a recontratação posterior da apelante pela SEDUC invalida a reprovação anterior em estágio probatório e se a intempestividade dos memoriais do Estado gerou nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. O alegado sigilo da comissão não se confirma, porquanto a autora tinha conhecimento das avaliações periódicas, apresentou requerimentos para acompanhamento, com referência a notas e membros, realizou autoavaliações no sistema e obteve devolutivas, não se verificando o prejuízo concreto ao contraditório. As comissões de avaliação eram compostas por professores com o mesmo nível de escolaridade da autora e coordenador pedagógico, cumprindo os requisitos legais. A chefia imediata da autora, uma freira/irmã não concursada, não integrou as comissões, que foram compostas, entretanto, por pessoas autorizadas, cuja situação a autora apelante tinha amplo conhecimento. A autora não apresentou justificativa para desabonar a conduta dos avaliadores, que agiram em estrito dever legal.

4. A alegação de aplicação de legislação revogada não procede, porquanto a sentença tomou por base a Lei Complementar 80/2000, que prevê que o grau de escolaridade dos membros da comissão deve ser compatível com o cargo avaliado, e não com a titulação individual do servidor. No caso, a autora ocupava o cargo de Professor de Educação Básica, que exige ensino superior completo, e os membros da comissão atendiam a esse requisito.

5. A contratação da autora, em momento posterior, como professora, não invalida as pretéritas avaliação e reprovação no estágio probatório, por se tratar de vínculo distinto e inexistir prova de vício ou desvio de finalidade, além das circunstâncias de cada fase não ser as mesmas.

6. A intempestividade dos memoriais finais do Estado de Mato Grosso configura nulidade relativa, dependente da demonstração de prejuízo, o que não se verificou, notadamente porque a sentença/convencimento judicial baseou no conjunto probatório, e não apenas nas alegações finais. As nulidades, mesmo as de ordem pública, exigem a demonstração de prejuízo para serem reconhecidas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação desprovida. Sentença mantida
.

Teses de julgamento:

"1. A reprovação em estágio probatório, quando amparada em avaliações periódicas e comissões de avaliação legalmente constituídas, não enseja a nulidade do processo administrativo. 2. A posterior contratação do servidor em cargo diverso não invalida a reprovação em estágio probatório anterior, em razão da diversidade de circunstâncias entre as fases.”

3.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar 80/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.370.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp n. 2.126.256/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Elizânia Rodrigues Oliveira

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Anulatória de Reprovação em Estágio Probatório c.c Reintegração de Cargo Público no 1001000-09.2022.811.0020 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (do CPC), observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora apelante
Elizânia Rodrigues Oliveira

professora e mestre em Educação Básica que foi reprovada em seu estágio probatório e exonerada do serviço público do Estado de Mato Grosso
alega, preliminarmente, a desconsideração, em razão da alegada intempestividade, dos memoriais finais apresentados pelo requerido
Estado de Mato Grosso

“porque prazo judicial não se conta em dobro, não valendo, no ponto, o disposto no art. 183, Código de Processo Civil”
, notadamente por tratar de prazo judicial fixado na audiência (id. 152704902).

Registra ter apresentado seus memoriais em 22.4.2024 e que os memoriais do requerido
Estado de Mato Grosso
somente foram apresentados no dia 21.5.2024 quanto já tinha decorrido mais de 15 dias do prazo judicial sucessivo.

Alega ter ocorrido posterior desnecessária intimação do requerido
Estado de Mato Grosso
para apresentar seus memoriais, porquanto ambos já tinham sido intimados em audiência e o prazo sucessivo iniciava-se automaticamente após o término do outro.

No mérito, alega ter
“provas documentais robustas que comprovam o seu direito de ver invalidado o ato administrativo que acabou a reprovando no estágio probatório que sucedeu a sua aprovação em concurso público.”
e que a
“A reprovação no estágio probatório redundou, posteriormente, na sua exoneração/demissão do quadro de servidores do Estado de Mato Grosso, ora apelado”
, bem como que
“No referido estágio probatório, o Estado de Mato Grosso deveria observar rigorosamente o devido procedimento/processo legal administrativo estabelecido, principalmente, pela Instrução Normativa no 004/2021/GS/SEDUC/MT e pela Lei Complementar 70/2000, normas que disciplinam o procedimento de avaliação de desempenho de servidor da Educação Básica em estágio probatório. Isso, contudo, não ocorreu, efetivamente”
.

Sustenta ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e do devido processo legal, decorrente da inobservância pela Comissão Setorial de Avaliação do Estágio Probatória da Escola Estadual Maria Auxiliadora, de Alto Araguaia/MT (CSAEP DA EEMA - AAIA) da Instrução Normativa 004/2020/GS/SEDUC/MT e da Lei Complementar 80/2000, normas que regem o procedimento de avaliação do desempenho dos servidores em avaliação na seara da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT), inclusive, que a avaliação da servidora em estágio probatório foi feita por várias Comissões de Avaliação e uma delas sigilosas, compostas por membros anônimos que a servidora sequer sabe declinar os nomes, bem como sem a presença do chefe imediato da autora recorrente, em desconformidade com o art. 4o da Lei Complementar 80/2000.

Argumenta que
a ausência do chefe imediato nas três comissões, sendo uma delas formada de forma sigilosa, inclusive com recomendação de vedação de conhecimento para a servidora autora apelante de conhecer a identidade dos membros, comprometeu a legalidade do processo e que a Comissão de Avaliação foi formada de forma sigilosa com avaliadores anônimos, fato que no seu entender fere o princípio da publicidade e prejudicou seu direito de defesa.

Sustenta que a sentença tomou por base fundamentação jurídica equivocada com utilização de norma (
Instrução Normativa 005/2020/GS/SEDUC/MT publicada no Diário Oficial de 10 de agosto de 2020
, conforme dispõe o
art. 17. da Instrução Normativa 004/2020/GS/SEDUC/MT
) expressamente revogada à época dos fatos e ser o caso de aplicação da
Lei Complementar 80/2000, que exige (afasta faculdade, relativização ou flexibilização) que um dos membros da Comissão ou do Comitê seja o chefe imediato da servidora.

Aduz prejuízos no seu direito de defesa decorrente do não atendimento pela Comissão de Avaliação dos requerimentos que fez a respeito de suas notas e desprezo ao princípio da legalidade, bem como nulidade do processo administrativo decorrentes da falta de citação de fonte legal apta a amparar a orientação do requerido Estado de Mato Grosso de que o servidor não deve saber quem o avalia.

Alega que a sentença não analisou devidamente o argumento de que a autora que foi considerada inapta foi, após sua exoneração, recontratada pelo próprio requerido Estado de Mato Grosso, fato que a seu ver demonstra a inaptidão da avaliação e a necessidade de sua reintegração.

Invoca jurisprudência do TRF-4 e do STJ em casos semelhantes, em que a falta de notificação do servidor quanto suas avalições periódicas resultou na nulidade do processo administrativo e na reintegração do servidor.

Assim defende o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos praticados durante sua avaliação e que redundaram em sua reprovação no estágio probatório/exoneração/demissão.

Em pedido subsidiário, ou seja, caso não seja acolhido o pedido de nulidade dos atos administrativos praticados durante sua avaliação, lhe seja oportunizado
“nova oportunidade de apresentar os seus argumentos, visando evitar que sua a exoneração/demissão no procedimento de avaliação de seu desempenho no estágio probatório sem o devido processo legal e a ampla defesa, nos termos da jurisprudência retro colacionada.”
.

Após prequestionamento, pede o provimento do recurso (id. 232748768).

Nas contrarrazões, id. 232748774, o requerido Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a autora não conseguiu demonstrar as ilegalidades que aduz ter ocorrido e que, inclusive, a instrução processual comprovou que a recorrente
“foi sim cientificada de suas notas ao longo das avaliações periódicas, tanto que apresentou requerimentos ao final de cada interregno, tentando justificar suas condutas consideradas inadequadas pelos avaliadores”
e que
“sempre foi cientificada de seu processo, em declaração revestida de presunção de veracidade inerente ao cargo, retratada no e-mail colacionado ao ID 88856954 - p. 2”
.

Aduziu que também restou demonstrado que a autora apelante tinha conhecimento de quem era seu chefe imediato e a identidade da Comissão, bem como que
“o diretor escolar da unidade é membro nato da Comissão, e avalia a todos os funcionários da instituição por ele dirigida, na qualidade de Chefe Imediato, fato esse que era de pleno conhecimento da Apelante.”
.

Também argumenta que
“a servidora foi notificada de sua reprovação em data de 16/11/2021, o prazo de recurso da conclusão administrativa perdurou até o dia 01/12/2021. Apesar disso, as razões colacionadas ao ID 86531478 só foram devidamente protocolizadas junto à SEDUC/MT, tal como estabelece o artigo 15 da IN no 004/2021/SG/SEDUC/MT, em 02/12/2021 (protocolo SEDUC/CAP/202102319A), por isso, literalmente intempestivamente.”
.

Ao final, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Elizânia Rodrigues Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Anulatória de Reprovação em Estágio Probatório c.c Reintegração de Cargo Público no 1001000-09.2022.811.0020 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (do CPC), observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

O cerne do apelo é saber se é caso de reconhecer a nulidade do processo administrativo que resultou na reprovação da autora apelante durante as avaliações ocorridas no período do estágio probatório.

O conjunto probatório revela o contrário das alegações da autora apelante.

A autora que iniciou, em 15.6.2018, o exercício da atividade de professora da 4a série na escola Maria Auxiliadora alega que o prazo de seu estágio probatório findou-se em 15.11.2021 e que somente soube da reprovação em 16.11.2021, ou seja, 5 meses após o término do prazo do estágio probatório.

Entretanto, a prova documental e testemunhal, ao contrário do que se alega nas razões deste apelo, corrobora o fundamento da sentença de que a autora apelante tinha conhecimento das avaliações periódicas (
1a avaliação em 15/06/2018 a 12/12/2018; 2a avaliação em 13/12/2018 a 11/06/2019; 3a avaliação em 12/06/2019 a 09/12/2019; 4a avaliação em 10/12/2019 a 07/06/2020 e 5a avaliação em 08/06/2020 a 05/12/2020
) e que, inclusive, formulou requerimentos para que fosse acompanhada sua avaliação periódica do 2o semestre de 2018.

Aliás, o relatório juntado no id. 232748699 informa ter a autora tomado conhecimento de suas avaliações e ter, inclusive, após a primeira avaliação, procurado a assessoria pedagógica e solicitado uma reunião que realizou com a presença da assessora pedagógica Ruth Nely de Sá, da diretora irmã Veralice Mota de Almeida, da professora Elizânia Rodrigues Oliveira e da coordenadora Jaine Aparecida Soares Ourives, quando lhe foram feitos esclarecimentos sobre os motivos que levaram a notas baixas naquele período avaliado e que poderia reverter a situação, porquanto ainda teriam 5 avaliações para ser feitas.

Veja o fragmento do citado documento, id. 232748699, p. 31:

Também é o que se extrai dos dois requerimentos feitos pela autora apelante em setembro de 2019 para a comissão de avaliação,
que demonstrou o conhecimento da autora com a avaliação periódica, a nota que lhe foi atribuída (60,0) e dos membros que compunham a referida comissão de avaliação, sem ter qualquer questionamento, em especial, sobre a composição da comissão de avaliação
, conforme requerimentos feito pela autora apelante em 10.4.2019 e em 2.9.2019, respectivamente (id. 86533701, p.11 e 88856954, p. 3):

Da mesma forma o outro requerimento formulado pela autora apelante em março de 2021, onde demonstra que ela
tinha ciência das notas e dos membros das comissões
, inclusive, não há registro de impugnações por parte da autora apelante, fato que, aliás, também afasta seu pedido subsidiário para acolhimento da tese de garantia do devido processo legal administrativo decorrente da arguida falta de contraditório e ampla defesa.

Também se mostra de relevo o e-mail encaminhado pela secretaria de educação para a escola onde trabalhou a autora,
que, de igual forma, comprova que a autora apelante tinha ciência das avaliações
. Veja o citado e-mail – id. 8885694, p. 2:

Logo, a prova colhida demonstra que a apelante tinha ciência das avaliações, realizou autoavaliações no sistema e pôde requerer documentos de sua pasta funcional. Eventuais rotinas internas de formação ‘em sistema’ não configuram sigilo impeditivo do contraditório, sobretudo em face dos requerimentos da própria servidora com referência a notas e membros. Ausente prejuízo concreto, afasta-se a nulidade (
pas de nullité sans grief)
.

No que diz respeito ao argumento de que a sentença aplicou legislação revogada, tem-se também não ser o caso, porquanto a tese de que a comissão não tinha chefe imediato cai por terra diante dos fatos já comprovados de que a autora apelante tinha ciência dos membros das comissões, para quem, aliás, formulou vários requerimentos.

Aliás, da regra utilizada pela sentença, Lei Complementar 80/2000 também invocada pela sentença, extrai-se que o grau de escolaridade ao qual se refere o art 4o do citado regramento não é individual de cada professor, mas, relacionado ao cargo, como bem ponderou o requerido apelado: “
apesar de a autora possuir o título de mestre, o cargo por ela ocupado era o de Professor de Educação Básica (B-01) e, portanto, de ensino superior (graduação) completo. Assim, para avalia-la, os membros da comissão não deveriam ser, também, mestres, mas, em atenção ao cargo objeto de avaliação, deveriam possuir, no mínimo, ensino superior completo
.”.

Veja o fragmento da manifestação técnica 01850/2022/SDASS/SEDSUC, id. 88856954, p. 13:

“
Importante salientar que a Avaliação de Estágio Probatório é realizada por três servidores (avaliadores/membros), todos com o
mesmo grau de escolaridade de concurso ou superior ao do avaliado
, portanto:

a) Professor avalia: Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional;

b) Técnico Administrativo Educacional (TAE), avalia: TAE e Apoio Administrativo Educacional. Exceto o Técnico Administrativo Educacional na função de Secretário Escolar, que pode avaliar Professor;

c) Apoio Administrativo Educacional (AAE) avalia: Apoio Administrativo Educacional.

O diretor é membro nato da Comissão, por isso
, independente da função dele de concurso
, enquanto estiver no cargo de diretor, é permitido que ele avalie servidor em estágio probatório na unidade, tanto na função de Professor, quanto TAE e AAE.

A Avaliação do Estágio Probatório deve ser realizada pela Chefia Imediata, mais dois pares que compõem a Comissão Setorial, no caso em questão, a Chefia Imediata da servidora é a Diretora da Escola.”
(grifo próprio).

A prova revela que a diretora da escola era uma freira/irmã não concursada. Apenas contratada. Logo, não poderia ela integrar, como não integrou, as comissões de avaliações. E este fato possibilitou que referidas comissões fossem compostas de pessoas autorizadas, ou seja, professores com mesmo nível escolar e por coordenador pedagógico.

Registra-se que a autora apelante também sabia desta situação. Tanto que essa chefia foi praticada em relação a autora apelante apenas nas reuniões para adequação de conduta, ordens disciplinares, etc. e que nas comissões apenas membros autorizados é que as integraram, ou seja, professores com mesmo nível escolar e coordenador pedagógico.

Logo,
a prova documental e testemunhal evidencia que a autora tinha ciência das avaliações: apresentou requerimentos (IDs 86533701 e 88856954), realizou autoavaliações em sistema próprio, e buscou devolutivas de notas atribuídas. Ainda que a composição das comissões tenha sido formalizada em sistema eletrônico, não houve ocultamento capaz de inviabilizar o contraditório, pois a servidora pôde acessar os elementos essenciais
.

A testemunha
Jaqueline
informou que a comissão era formada em sistema
e que a própria servidora era comunicada das avaliações
. Outras testemunhas
confirmaram a possibilidade de acesso a documentos da pasta funcional
. Nesse contexto, não se comprova prejuízo concreto. Aplica-se o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano (art. 282, §1o, CPC).

Assim, a ausência da chefe imediata – então contratada – na comissão, não invalida o procedimento, notadamente por terem sido as avaliações realizadas por pares de mesmo nível (professores/coordenador), em conformidade com as regras de compatibilidade de escolaridade relativas ao cargo avaliado. O conjunto documental e testemunhal respalda a regularidade dos atos e a suficiência de ciência da avaliada.

Veja o fragmento da sentença:

“Conforme restou aclarado em audiência instrutória, pelos depoimentos de Ruth e
Edineiva
, a diretora da escola da autora, portanto, sua chefe imediata, era uma freira/irmã e não era servidora concursada (era contratada) e, assim sendo, não poderia integrar o comitê, como não o fez, sendo que no decorrer do processo avaliativo integraram apenas membros autorizados, isto é, professores com mesmo nível escolar e coordenador pedagógico. A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO. COMPOSIÇÃO POR SERVIDORES COMISSIONADOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.
A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório deve ser composta por servidores estáveis, assegurando a isenção da comissão em seus trabalhos, bem como o compromisso de avaliar de modo objetivo, sem qualquer viés pessoal, a capacidade do avaliado em permanecer no serviço público.
(...) REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM DESPROVIDAS. (TJ-GO: 00011452820118090116 PADRE BERNARDO, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021) (grifei).”.

É de conhecimento notório a dificuldade de se preencher vagas para a comissão avaliativa em municípios de pequeno porte, por profissionais que atendam os requisitos legais, diante da escassez de servidores, de modo que não se vislumbra qualquer ilegalidade, no caso concreto da autora, pela não participação de sua chefe imediata na comissão, por não ser servidora estável, bem como pela aplicação excepcional do art. 2o, § 3o, da Instrução Normativa 005/2020/GS/SEDUC/MT.

Noutro giro, não há ressalva na lei de impossibilidade de inalteração dos membros do comitê, sendo que a autora teve conhecimento ou poderia ter, se solicitado perante a secretaria, acerca das informações quanto às suas avaliações e membros. Oportuno mencionar que mesmo após a ciência da requerente sobre os integrantes da comissão, esta não apresentou justificativa razoável a desabonar a conduta imparcial dos avaliadores, sendo os depoimentos testemunhais unânimes no sentido de que os professores e coordenador pedagógico que participaram dos atos são profissionais qualificados, que agiram em estrito dever legal, sem apresentarem condutas contrárias ou desrespeitosas que pudessem concluir por uma má avaliação, perseguição ou injustiças cometidas.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na constituição dos membros que avaliaram a autora, principalmente diante das peculiaridades do caso em testilha.”

Cita-se, por oportuno, que a prova testemunhal ratificou a documental, como citou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o relatório.

Decido.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade dos atos administrativos que acarretaram
na
reprovação da autora no estágio probatório.

Inicialmente, insta registrar que os poderes administrativos podem ser exercidos de forma vinculada ou discricionária. Deveras, a discricionariedade administrativa não implica um cheque em branco ao administrador, que deverá sempre buscar a conveniência e oportunidade administrativa, conforme os interesses públicos esculpidos na regra de competência, respeitando os princípios administrativos e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, é possível o controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, que, embora jamais possa substituir a Administração Pública na análise da conveniência e oportunidade administrativa, deverá verificar a legitimidade ou juridicidade (legalidade em sentido amplo) tanto dos elementos vinculados quanto dos elementos discricionários do ato, notadamente, neste último caso, a partir da aplicação da teoria do abuso de poder, da teoria dos motivos determinantes e dos princípios e postulados administrativos (em especial, da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade).

Feita essa breve introdução e após análise do conjunto probatório contido nos autos, vislumbro que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, senão vejamos.

Ouvida em juízo,
a testemunha Ruth Nely Alves de Sá disse que
Elizania
estava em estágio probatório enquanto a declarante era assessora pedagógica em Alto Araguaia
; que teve algumas situações que reprovavam as atitudes dela na escola; que ela foi reprovada no período probatório; que a escola a notificou para recorrer e ela perdeu o prazo; que tentou mediar os conflitos, porque as supervisoras não gostavam das atitudes de
Elizania
; que a reprovação era em virtude das vestimentas (salto alto guardado em sala de aula; autora dava aula de pijama); também em virtude da
Elizania
assinar frequência na formação continuada e sair sem participar do curso; que a autora não tinha união e convivência com os colegas; que a autora faltava toda segunda-feira porque fazia mestrado; que a autora foi avisada pela Luzia acerca da reprovação; que seu filho Renan foi aluno de
Elizania
;
que a chefe imediata de
Elizania
era a diretora da escola; que os coordenadores são os superiores imediatos, o secretário é o responsável por assuntos burocráticos e a direção é sobre assuntos em geral
; que não se recorda se participou do processo da
Elizania
, visto que somente participava quando havia déficit na composição de membros, o que acha que não ocorreu no procedimento da autora;
que no Estado de Mato Grosso consta no sistema as pessoas que avaliam; que os resultados das avaliações geralmente são informados pela secretária, que na época era a Luzia
; que não presenciava essa questão das avaliações; que a irmã
Veralucia
era servidora contratada da SEDUC; que não tem conhecimento de falta de zelo dos professores que compuseram a comissão de avaliação; que não houve qualquer tipo de perseguição, tão pouco em virtude de racismo.

Ouvida em juízo,
a testemunha Jaqueline Alves da Costa narrou que no período trabalhou na escola como secretária escolar; que era de sua responsabilidade montar a comissão para avaliar a professora; que não participou da comissão porque a professora precisava ser avaliada por seus pares e supervisores; que a comissão foi formada em sistema; que as avaliação e relatórios eram feitos via sistema e arquivados na ficha funcional da professora
; que a própria comissão era quem notificava a avaliada; que não sabe os motivos pelos quais a servidora foi exonerada; que tinha um relacionamento muito bom com a
Elizania
, destacando o profissionalismo da servidora; que não se recorda de problemas com vestimentas; que não presenciou conduta de racismo; que não tem como opinar sobre como
Elizania
ministrava as aulas, porque não tinha acesso às aulas e não faz parte de sua função avaliar essa questão; que a comissão foi formada em processo sigiloso,
e era composta por um coordenador pedagógico e mais dois professores, que eram seus pares
;
que na época a
Elizania
não tinha mestrado
; que não tinha orientação para permanecer os mesmos membros da comissão, até porque os avaliadores mudaram no decorrer do processo; que nem todos gostam de participar como avaliadores e era difícil montar a comissão; que quem estava na primeira avaliação não queria participar das seguintes;
que a autora tinha conhecimento das avaliações periódicas, porque ela precisava fazer autoavaliação, então não tinha como ela não ter ciência das avaliações da comissão; que houve orientação e foi constado em ata que a professora foi chamada e comunicada que não estava indo bem nas avaliações e que ela poderia estar melhorando seu desempenho para que não ocorresse nas próximas avaliações as mesmas notas ruins
; que não sabe dizer se houve problema pessoal e grave entre a professora e membros da comissão; que presenciou relacionamento de respeito entre eles; que
Elizania
tinha problema com faltas injustificadas; que se fosse solicitado pela
Elizania
, poderiam ser exibidos os documentos constantes em sua pasta funcional; que os professores tinham conhecimento de que as avaliações eram arquivadas em suas pastas funcionais;
que se recorda que a autora fazia sua autoavaliação no próprio sistema e acredita que ela tinha acesso no próprio sistema sobre suas avaliações
; que se a autora tivesse pedido os relatórios, ela teria disponibilizado, porque não tem motivo para esconder.

Ouvida em juízo,
a testemunha Luzia Severino de Araujo mencionou que foi secretária da escola no período do estágio probatório de
Elizania
; que são cinco avaliações, uma a cada seis meses; que os motivos das notas baixas da autora foram todos registrados em ata e encaminhados pra SEDUC; que sua função era organizar os documentos e encaminhar pra SEDUC; que notificou a autora sobre o prazo de dez dias para recorrer e ela perdeu o prazo
; que os problemas que a
Elizania
teve foram registrados em ata; que quem registrou foi a coordenação pedagógica; que ela tinha problema com alguns professores; que
Elizania
nunca sofreu racismo na escola; que teve registros de várias faltas da professora; que ela faltava e não avisava a coordenação;
que quando assumiu a secretaria (02/01/2021), emitiu todas as avaliações e entregou para a professora
; que a secretaria anterior era a Jaqueline; que tem registro de reclamação de vestimentas da professora, por ser inadequadas ao ambiente escolar (roupa transparente, decotada); que o caso da autora foi o primeiro caso de reprovação que presenciou; que há relatos de que a autora assinava e rasurava o ponto; que nunca ouviu vocabulário inadequado da autora, porém há registros em ata de tal fato; que há registro de que a autora faltava em cursos de formação e reuniões pedagógicas; que não pode afirmar que a autora era vítima de perseguição; que quando a autora lhe solicitou a documentação, ainda não havia sido reprovada, visto que ainda seria encaminhada para a SEDEC; que não tinha nenhum documento que comprovasse que a autora tinha solicitado essa documentação antes; que não se lembra se foi registrado em documento a ciência da autora acerca das notas;
que se recorda que falaram que ela questionou, na época, sobre as notas da primeira ou segunda avaliação
; que o controle de faltas de professores é feita pela coordenaria pedagógica, que repassava para a secretária apenas lançar nos sistema; que a coordenação pedagógica sempre fazia reuniões orientativas.

Ouvida em juízo, a testemunha Lucia de Jesus David Correa relatou que foi chocante a reprovação de
Elizania
; que não tem conhecimento de problemas da autora na escola; que o relacionamento dela com a coordenação, professores e alunos era normal; que nesse estágio probatório não foi divulgado quem era membro da comissão ou as notas e avaliações efetuadas; que todos os professores foram aprovados em Alto Araguaia, somente a
Elizania
foi reprovada; que a autora não chegou a comentar sobre avaliações baixas que recebeu; que a autora comentava sobre a estranheza de não ter acesso às notas e não ter autoavaliação; que a orientação era no sentido de aguardar a publicação em diário oficial e que não teriam acesso a essas informações; que a declarante confirma que também estava em estágio probatório e não lhe foram repassadas informações sobre as notas e membros da comissão; que não tem conhecimento de
Elizania
faltar as aulas; que não tem conhecimento de que
Elizania
dispensava alunos antecipadamente ou que deixou de participar de gincana coletiva; que não tem conhecimento de vocabulário inadequado de
Elizania
; que ela possui linguagem culpa; que não tem conhecimento de inadequação de vestimenta, inclusive era conhecia por se vestir bem; que não tem conhecimento de conflitos; que não se recorda de faltas da autora nos cursos de formação ou em reuniões pedagógicas; que com relação a sua avaliação, não chegou a requerer formalmente a exibição de documentos, somente informalmente; que na sua escola foi efetivamente negado o acesso às informações; que sua escola era diversa da autora; que não presenciou ato racional contra
Elizania
; que se recorda que
Elizania
estava na fase final do mestrado, mas não sabe dizer quantas vezes ela precisou faltar.

Ouvida em juízo, a testemunha
Edineiva
Gimenes Rocha comentou que trabalhou na mesma escola que
Elizania
; que o trabalho de
Elizania
era muito elogiado; que não tem conhecimento de problemas de
Elizania
na escola; que substituía
Elizania
quando ela se ausentava em virtude do mestrado, com o aval da
da
coordenação; que era contratada para auxiliar; que
Elizania
nunca comentou sobre suas notas; que os trajes da professora era normais; que
Elizania
só faltava as aulas pra fazer o mestrado; que a diretora era uma freira (nome inaudível);
que os professores membros da comissão, em especial Maria Luzia, são profissionais compromissados
; que não tem conhecimento de conflito; que não tem conhecimento da autora ter sofrido racismo.

Ouvida em juízo, a testemunha Aparecido Lopes falou que
Elizania
deu aula para seu filho; que seu filho considerava
Elizania
uma ótima professora; que não tem reclamações contra a professora.”.

Cumpre examinar o mérito dos critérios utilizados. Os relatórios avaliativos constantes dos autos indicam que a autora foi avaliada em dimensões como assiduidade, pontualidade, relacionamento interpessoal, planejamento pedagógico, execução de atividades e desempenho didático.

Não se verificam critérios meramente subjetivos, mas parâmetros previstos em atos normativos internos da SEDUC. Ainda que parte da avaliação envolva juízo de valor inerente à atividade docente, não se comprovou arbitrariedade ou perseguição pessoal. As testemunhas confirmaram que a autora recebeu orientações, teve reuniões de devolutiva e pôde acompanhar suas notas, elementos que conferem objetividade e transparência mínima ao processo.

Assim, ausente prova robusta de que a avaliação se pautou em perseguição ou discriminação, não se vislumbra motivo para invalidá-la.

Em conclusão, o que se tem é a insatisfação da autora apelante com o resultado de sua avaliação, desprovida de comprovação de vícios no processo administrativo, como também ponderou a sentença, cujo outro fragmento se transcreve:

“Em verdade, pelo que se extrai do processo, a parte autora tão somente encontra-se insatisfeita com o resultado de sua avaliação, objetivando rediscutir o mérito administrativo, o qual reputo ser discricionário e insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, conforme acima já delineado. Trata-se de atividade de caráter tipicamente administrativo, que se situa dentro do âmbito discricionário da administração, a
esta
cabendo estabelecer o juízo de conveniência e oportunidade sobre valoração da medida.”.

Registra-se que o desempenho desfavorável, apurado no decorrer do estágio probatório, no processo administrativo e não desqualificado, possibilita as penalidades previstas em lei, inclusive, a exoneração, como correu no caso em análise.

Sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

2. Mostra-se legal o ato administrativo que culminou na exoneração da apelante, devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório
.

3. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0001422-84.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)”

(grifei).

Ainda:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo
, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada,
com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória
, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
2/2/2017)”
(grifei).

Sem razão ainda a alegação de ser contraditória a posterior contratação da autora apelante com sua exoneração, porquanto as circunstâncias de cada fase não são as mesmas.

A alegação de que a própria SEDUC recontratou a autora em momento posterior não tem força para infirmar a avaliação pretérita. Trata-se de vínculo diverso, em contexto funcional distinto, que não tem o condão de desconstituir os atos anteriores, regularmente praticados, sob pena de se admitir que cada nova contratação retroagisse para reavaliar situações jurídicas consumadas. Não havendo prova de desvio de finalidade ou ilegalidade no primeiro procedimento, a recontratação não gera nulidade.

Da mesma forma, ou seja, não se verifica ser caso de reforma da sentença por eventual apresentação extemporânea dos memoriais pelo requerido apelado, porquanto a
sentença tomou por base o conjunto probatório
e não as alegações finais.

A alegada intempestividade configura nulidade relativa e não demonstrou prejuízo,
sobretudo porque, conforme já consignado, o convencimento judicial se formou a partir do acervo probatório produzido (documentos e depoimentos), e não no conteúdo dos memoriais
.

A sentença impugnada também sequer faz remissão específica às alegações do Estado em sede de memoriais, mas às provas colhidas.

Além do mais, não há efetiva demonstração de possível prejuízo às partes.

Registra-se que as nulidades, até mesmo as de ordem pública, desafiam a efetiva demonstração do prejuízo,
sem o que não é caso de reconhecê-las
. E no caso, não há essa comprovação.

Sobre o assunto:

“Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso I, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões
alicerçadoras
do convencimento. Processual civil -
alegações finais intempestivas - inexistência de prejuízo – mera irregularidade
– preliminar afastada. Apelação cível -
compraevenda
de veículo usado – ação indenizatória por danos materiais e morais – automóvel, com quatorze anos de uso, que acabou por apresentar diversos vícios - notas fiscais comprobatórias de itens atrelados a substituições próprias de desgaste natural, não indenizáveis - ajuste que se estabelece à vista das condições do carro, o que a pressupor cuidadoso exame - dano moral não evidenciado - sentença preservada - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10260946620168260564 SP 1026094-66.2016.8.26.0564, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 23/04/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2020)”

(grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA TÉCNICA DA CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PROVA ORAL.
PRELIMINARES AFASTADAS
. MÉRITO. PROVA PERICIAL QUE CONSTATA A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. REPARAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00015406420188160056 Cambé 0001540-64.2018.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque
Maranhao
, Data de Julgamento: 22/08/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)”

(grifei).

Por fim:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CC. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE OU NAS DEMANDAS ALIMENTÍCIAS DO NECESSITADO. ÔNUS PROBATÓRIO PARCIALMENTE CUMPRIDO. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em nulidade sem a comprovação da ocorrência de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), motivo pelo qual, não restando demonstrado na causa eventual prejuízo sofrido pelo réu
, ensejado pela juntada de documento tido por este como ilícito,
não há como reconhecer a nulidade do processo
. Ao propósito, acrescenta-se que, na espécie, os documentos apontados como irregulares sequer serviram de parâmetros ao sentenciante. 2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula
( CC
, art. 1.699). 3. No caso, malgrado a obrigação alimentar deva ser majorada, a melhora que se logrou demonstrar na capacidade financeira do alimentante não suporta a elevação postulada pelo alimentando, notadamente, porque este não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o substancial acréscimo na fortuna do obrigado, conforme defendera, devendo a sentença ser reformada a fim de que a nova obrigação alimentar se ajuste ao atual binômio necessidade e possibilidade efetivamente apresentado. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-DF - APC: 20130110982687, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/09/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/10/
2015 .
Pág.: 210)”
(grifei).

Ante o exposto,
nega-se provimento
para o apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a ação anulatória de reprovação em estágio probatório c/c reintegração em cargo público proposta por
Elizânia Rodrigues Oliveira
aqui apelante em face do
Estado de Mato Grosso
aqui apelado.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença, observado tratar a autora apelante de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025